Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-07.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO – HONORÁRIOS DEVIDOS
- Contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê 10% de honorários em caso de êxito da ação. Demanda em que os advogados, ora autores desta ação obtiveram êxito, sendo devidos os honorários contratuais entabulados. Percentual que não se mostrou elevado e contou com a anuência expressa

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO – HONORÁRIOS DEVIDOS
- Contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê 10% de honorários em caso de êxito da ação. Demanda em que os advogados, ora autores desta ação obtiveram êxito, sendo devidos os honorários contratuais entabulados. Percentual que não se mostrou elevado e contou com a anuência expressa do réu apelante.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003699-07.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
EDIMILSON FERREIRA, é apelado SANDRO DA CUNHA VELLOSO DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003699-07.2019.8.26.0037 -Voto no 30642
2
APELANTE: EDMILSON FERREIRA
APELADOS: VINÍCIUS DA CUNHA VELLOSO DE CASTRO e SANDRO
DA CUNHA VELLOSO DE CASTRO
COMARCA: ARARAQUARA 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO
SENTENCIANTE:
DR.
PAULO
LUÍS
APARECIDO
TREVISO
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS

PERCENTUAL
FIXADO
EM
CONTRATO HONORÁRIOS DEVIDOS
- Contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê
10% de honorários em caso de êxito da ação. Demanda em
que os advogados, ora autores desta ação obtiveram êxito,
sendo devidos os honorários contratuais entabulados.
Percentual que não se mostrou elevado e contou com a
anuência expressa do réu apelante.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
204/205, cujo relatório adota-se, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
condenando o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 25.741,20, corrigido
monetariamente a partir da data do laudo (março de 2020), mais juros de mora de 1%
ao mês, contados da citação, mais custas do processo e honorários aos demandantes,
que atuam em causa própria, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que são incontroversos os fatos que
dizem respeito ao contrato celebrado entre as partes, a efetiva prestação de serviços
de advocacia pelos autores e ao inadimplemento do requerido. Destacou que a
discussão versa unicamente sobre o valor de mercado do imóvel, que é objeto da
cláusula contratual ad exitum prevista no instrumento celebrado, no qual consta o
pagamento do percentual de 10% do valor de mercado do bem, a título de honorários
em favor dos autores, em caso de procedência da ação de usucapião, cujo resultado
foi favorável ao réu desta ação. O perito judicial nomeado avaliou o imóvel pelo
valor de R$ 257.412,00, com o qual os autores manifestaram anuência. Afastou o i.
Juiz Sentenciante a impugnação ofertada pelo réu, o qual alega que deveria ser
utilizado apenas o valor do terreno para fins de avaliação do imóvel, sob o argumento
ainda de que a edificação é inabitável, já que há moradores ocupando o bem e o
perito efetuou seu trabalho considerando as devidas depreciações da coisa. Diante
disso, procedente é o pedido.
Vencido, apelou o réu.
Aduziu, em suma, que atuou nos interesses dos apelados na ação de
usucapião e na ação de despejo. Sustenta que a advocacia é uma atividade de meio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003699-07.2019.8.26.0037 -Voto no 30642
3
por isso o contrato pode ser modificado dada a natureza da causa se obteve êxito ou
não. Impugnou o percentual do contrato, pede a reversão da r. sentença.
Processado o recurso, com o preparo devido, ausentes contrarrazões,
ainda que devidamente intimada a parte contrária, sendo os autos remetidos a este E.
Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios que foi
julgada procedente, insurgindo-se o réu contra a r. sentença por meio deste recurso de
apelação.
Obtém-se da leitura da inicial que o réu apelante contratou os serviços
advocatícios dos autores apelados na ação no 0008145-51.2011.8.26.0037 que
tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Araraquara. Restou configurado que os
apelados receberiam, independentemente do êxito da ação, a quantia de R$ 2.000,00,
em cinco parcelas de R$ 400,00 mais uma parte, em caso de procedência da ação, o
percentual de 10% sobre o valor do mercado do imóvel objeto de discussão da citada
ação.
Obteve-se êxito na ação de usucapião, motivo pelo qual os
demandantes alegaram fazerem jus ao percentual fixado no contrato.
O instrumento contratual acostado a fls. 8/10, em sua cláusula
denominada DOS HONORÁRIOS (fls. 09) descreve o valor de R$ 2.000,00 mais “o
percentual correspondente a 10% (dez por cento) do valor de mercado do imóvel
objeto da ação Ordinária de Usucapião em caso de êxito na defesa de seus
interesses”.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, o percentual fixado no contrato faz alusão ao processo
ordinário de usucapião o qual se obteve êxito conforme cópia do acórdão acostado a
fls. 21/25.
Logo, a discussão nestes autos, conforme bem fundamentou o i.
Magistrado a quo, é o valor do imóvel sobre o qual se deve aplicar o percentual dos
honorários fixados no contrato entabulado entre as partes.
A perícia avaliou o imóvel em R$ 257.412,00 (fls. 196/198),
importância esta que foi aceita pelos recorridos e sequer motivo de manifestação do
réu, ora apelante.
Importante ressaltar que os honorários advocatícios contratuais, são
aqueles geralmente convencionados em Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e nada mais são do que a contraprestação paga pelo contratante (cliente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003699-07.2019.8.26.0037 -Voto no 30642
4
ora réu apelante) ao advogado ou escritório de advocacia contratado (autores
apelados).
Assim, a insurgência não prospera. O percentual fixado não é abusivo,
foi previsto contratualmente e devidamente assinado pelo réu.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 11% sobre o valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora